Tribunal: TJSP
Processo: 2345640-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão recorrida que deixou de apreciar o pedido de concessão da tutela antecipada de urgência, para o fornecimento de (1) sistema de infusão de insulina Minimed 780G (compra única); (2) Transmissor Guardian Link 3 MMT-7910W1 (uma unidade/ano); (3) aplicador cateter quick-set MMT-305QS (compra única); (4) reservatório 3mL MMT-332A (uma caixa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão recorrida que deixou de apreciar o pedido de concessão da tutela antecipada de urgência, para o fornecimento de (1) sistema de infusão de insulina Minimed 780G (compra única); (2) Transmissor Guardian Link 3 MMT-7910W1 (uma unidade/ano); (3) aplicador cateter quick-set MMT-305QS (compra única); (4) reservatório 3mL MMT-332A (uma caixa de 10 unidades/mês); (5) sensores Guardian 3 MMT-7020C1 (uma caixa de 05 unidades/mês); (6) cateter quick-set 6mm x 60cm MMT-399A (uma caixa de 10 unidades/mês); (7) carelink USB Blue ACC-1003911F (compra única); (8) insulina Fiasp (Asparte + Nicotinamida) 100UI/mL (três frascos de 10mL/mês); (9) tiras reagentes de glicemia Accu Chek Guide (cem unidades/mês); (10) pilhas alcalinas AA (duas unidades/mês); (11) lancetas para glicemia capilar (cinquenta unidades/mês), e determinou à agravante que apresente o valor de cada medicamento/insumo pleiteado e esclareça o período de tratamento com cada um, a fim de justificar o valor atribuído à causa, bem como determinou à agravante o preenchimento do formulário para a realização de consulta técnica ao NAT-Jus – Pleito de reforma da decisão – Superveniência de sentença que julgou procedente a ação – Perda de objeto – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.